Tribunal: STF
Processo: RHC 215513
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário no Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Recurso em Habeas Corpus 159.372/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Alan Marques de Oliveira teve a sua prisão preventiva decretada no dia 22 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, art. 61, II, j, e art. 62, I, todos do Código Penal.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS. Artigo 121, §2º, I e IV c/c 29 e 61, II, "j" e 62, I, todos do Código Penal. Prisão preventiva decretada em 22/10/2020. Revogação.



    1 - Não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal, ensejando que, aquela decretada por decisão devidamente fundada em elementos e circunstâncias do caso concreto, e com base no citado dispositivo legal, não comporta revogação. No caso, trata-se de delito de natureza grave, mostrando-se necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da presença dos indícios de materialidade e autoria dos crimes, valendo ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis ao agente, no caso dos autos, não comprovadas, não se mostram suficientes à concessão da pretendida liberdade, à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais.



    2 - Paciente que não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permite a confirmação da custódia cautelar.



    3 - Alegações defensivas relativas ao mérito da ação, não comportam análise na via estreita do Writ. ORDEM DENEGADA.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, indicando condições pessoais favoráveis do recorrente e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da decisão de pronúncia (e-STJ fl. 34):



    Em que pese os requerimentos de revogação das prisões preventivas formulados pelas defesas em suas alegações finais, entendo que permanecem presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme decisões constantes dos autos, às quais me reporto. O "fumus comissi delicti" encontra ainda mais respaldo com a decisão de pronúncia e o "periculum libertatis" é patente em razão do risco à ordem pública consistente na periculosidade em concreto da conduta dos réus que teriam praticado o delito com o emprego de arma de fogo, em plena via pública, quando a vítima, que estava ao lado de outra pessoa, foi obrigada a se deitar no chão, sendo alvejada por tiros na cabeça, o que denota maior reprovabilidade em suas condutas. Ante ao exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado, na forma do art. 387, §1°, do Código de Processo Penal.



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia, evidencia que o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao recorrente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo em via pública com a vítima deitada no solo.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Nesse sentido:



    […]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    […]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    […]



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 1.348):



    Na hipótese, comprovada a materialidade e a existência de indícios de autoria, o periculum libertatis restou demonstrado na necessidade de resguardar-se a ordem pública, considerando especialmente o modus operandi da conduta, consistente no fato de o recorrente, em comunhão de ações e de desígnios com um agente e mediante o emprego de arma de fogo, ter matado a vítima Leonardo Soriano Pereira Pinheiro por "motivo torpe" (para impedir que a vítima se candidatasse ao cargo de vereador e, assim, facilitar o ingresso da esposa do recorrente ao almejado cargo público) e "mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido".



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, acolhido o parecer ministerial.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto. 



    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva ante a ausência de fundamentação idônea, destacando as condições pessoais favoráveis do recorrente e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente